Tribunal: TJDFT
Processo: 0704558-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EMISSÃO DE BARULHO ACIMA DO LIMITE PREVISTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. A emissão de ruídos desagradáveis que ultrapassam os limites legais de maneira continuada tem o potencial de causar prejuízos à saúde humana e ao bem-estar da comunidade. Não por acaso, existe regramento para estabelecer os parâmetros considerados aceitáveis de emissão sonora.

2. A área em que o estabelecimento está situado tem natureza comercial e residencial, razão pela qual, a princípio, não estaria impedido de funcionar. Também não há prova, neste momento processual, de que a atividade desenvolvida pelo estabelecimento produz barulho acima do limite previsto em regulamento, o que poderá ser verificado após a incursão no mérito da lide principal.

3. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento.

4. Agravo de instrumento desprovido.